Tribunal: TJPA
Processo: 0801962-48.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801962-48.2025.8.14.0401

APELANTE: FELIPE MORAES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. MAJORANTE CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FELIPE MORAES VIEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, em razão de subtração de bens de estabelecimento comercial mediante grave ameaça com faca, com prisão em flagrante e recuperação dos objetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se o crime deve ser reconhecido na forma consumada ou tentada; (iii) determinar se incide a majorante pelo emprego de arma branca sem perícia técnica; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena quanto à atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é suficiente, pois a materialidade decorre dos elementos documentais e a autoria se comprova pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunha policial e pela confissão do réu.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e com posterior recuperação da coisa, sendo desnecessária posse mansa e pacífica (Súmula 582 do STJ).

A hipótese revela efetiva inversão da posse, pois o agente subtraiu os bens e foi detido na posse destes, o que afasta a tese de tentativa.

A majorante do emprego de arma branca incide independentemente de perícia, desde que comprovada por outros meios a utilização do instrumento para intimidar a vítima.

A apreensão da faca e os depoimentos colhidos demonstram seu uso na prática delitiva, sendo inerente sua potencialidade lesiva.

A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

A dosimetria observa o sistema trifásico e os limites legais, inexistindo ilegalidade ou desproporção na fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata da coisa.

A incidência da majorante do emprego de arma branca prescinde de perícia, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova.

A circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 65, 66, 68 e 157, §2º, VII; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 231; STF, RE 597270 (Tema 158); STJ, AgRg no REsp 2056399/SP; STJ, AREsp 2589697/DF; STJ, AgRg no HC 825311/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FELIPE MORAES VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condena pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

Narra a denúncia que o acusado, mediante grave ameaça exercida com o uso de faca, subtrai bens de estabelecimento comercial, sendo contido por populares logo após o fato, com recuperação integral dos objetos e posterior condução à autoridade policial. Regularmente processado, com instrução criminal que abrange oitiva da vítima, testemunha policial e interrogatório do réu, sobreveio sentença condenatória fundada na suficiência do conjunto probatório, especialmente na palavra da vítima corroborada pelos demais elementos dos autos.

Irresignada, a defesa interpõe apelação sustentando, em síntese, a fragilidade do acervo probatório para sustentar a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo e requerendo a absolvição. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da forma tentada, ao argumento de que a ação foi imediatamente interrompida, com recuperação dos bens e ausência de posse mansa e pacífica. Ainda em caráter sucessivo, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma, sob alegada ausência de comprovação técnica da potencialidade lesiva do objeto apreendido, bem como a revisão da dosimetria da pena, com aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea, afastando-se o óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por entender comprovadas a materialidade e autoria delitivas, além da adequada dosimetria da pena.

Remetidos os autos ao Tribunal, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, em consonância com a decisão condenatória.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, bem como, subsidiariamente, à análise da ocorrência de tentativa, da incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca e, por fim, da correção da dosimetria da pena.

II.A) Quanto as provas condenatórias.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, termos de declaração, auto de exibição e apreensão e restituição dos bens, todos produzidos sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, emerge segura da prova oral colhida em juízo, em especial da palavra firme e coerente da vítima, a qual descreve, de forma linear, a dinâmica dos fatos, afirmando que o acusado, ao ser surpreendido subtraindo produtos, passou a ameaçá-la com uma faca, tentando evadir-se com os bens. Ademais, o relato da vítima encontra respaldo no depoimento do policial militar que efetuou a condução do acusado, o qual confirmou que este foi encontrado na posse dos objetos subtraídos e de uma faca, além da própria confissão do réu em juízo, ainda que parcial, circunstância que robustece o édito condenatório.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido, conferindo à palavra da vítima um valor probatório significativo, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA - DESQUALIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA - RECURSO PROVIDO. -
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, a palavra da vítima e a confissão extrajudicial de uma das pessoas envolvidas, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório
- A retratação da confissão extrajudicial, em juízo, inteiramente isolada e inverossímil diante da lógica do acervo probatório coligido aos autos ao longo da instrução não pode obstar a condenação - Tendo o acusado se utilizado de grave ameaça para assegurar a detenção da coisa, fica configurado o roubo impróprio, sendo incabível a desclassificação da conduta para o crime de furto - Se a pena corporal não é superior a oito (08) anos, o réu é tecnicamente primário, deve ser aplicado o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, al. b e § 3º, do Código Penal . (TJ-MG - Apelação Criminal: 0013906-98.2020.8.13 .0687 Timóteo, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ESPONTÂNEA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE RELATOU DE FORMA ROBUSTA A PRÁTICA DELITIVA. TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE ALICERCE . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime de furto duplamente qualificado. II - A confissão extrajudicial, poderá ser utilizada como fundamento para condenação quando corroborada pelos demais elementos de prova . III - As palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, possuem relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, normalmente sem a presença de outras testemunhas, sobretudo quando ausente qualquer evidência de que elas tenham ima interesse em incriminar indevidamente o réu ou que tenha faltado com a verdade. IV - O presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o apelante, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado. (TJ-PR 00004977320228160017 Maringá, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2024)

A alegação defensiva de insuficiência probatória, fundada na invocação do princípio do in dubio pro reo, não se sustenta diante do conjunto harmônico e convergente de provas, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade do delito. Ao revés, o acervo probatório revela-se coeso e apto a embasar a condenação, afastando a pretensão absolutória.

II.B) Quanto a consumação do roubo

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a
teoria da apprehensio
ou
amotio.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal evidencia, de forma segura, a materialidade e autoria delitiva, demonstrando que o acusado, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu itens do estabelecimento comercial..

Tais circunstâncias revelam, de forma inequívoca, a
efetiva inversão da posse do bem
, bastando, para caracterização da consumação, que a vítima tenha perdido, ainda que momentaneamente, o poder de disposição sobre seus bens, o que, de fato, ocorreu.

Para o delito ser considerado tentado, seria necessário que o agente tivesse iniciado a prática do núcleo do tipo ("subtrair"), mas não tivesse conseguido inverter a posse da coisa subtraída, devido a um fator externo, o que claramente não aconteceu, pois a posse foi invertida.

A tese de tentativa, fundada em suposta interrupção do iter criminis por circunstância alheia à vontade do agente, não se sustenta à luz da dogmática penal e da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

O Juízo sentenciante satisfatoriamente fundamentou a sentença, seguindo a jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA . NÃO ACOLHIMENTO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Igor Victor dos Santos Ferreira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), fixando-lhe a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 80 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para a forma tentada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o delito de roubo impróprio deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime de roubo consuma-se quando o agente obtém a posse da res, ainda que por breve lapso temporal e sob perseguição imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso, o apelante retirou o celular da vítima e foi detido por populares já na posse do objeto, configurando o roubo impróprio consumado.
Precedente do STJ . V. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
Configura-se o roubo consumado quando demonstrado que o agente logra retirar o bem da vítima e é detido ainda em sua posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica . No caso, restou demonstrado que o acusado logrou retirar a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, sendo encontrado na posse do bem, circunstância que caracteriza a consumação do delito. Precedentes
do STJ e Tribunais locais confirmam a orientação de que a posse mansa e pacífica não é requisito para a configuração do roubo consumado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art . 593, I.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058575120248140401 30302581, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSO E PACÍFICA . DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES PARA A VÍTIMA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo consumado (art . 157, caput, do CP), fixando pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa. O réu subtraiu celular mediante grave ameaça, agrediu a vítima e tentou fugir, sendo detido por populares. O bem foi recuperado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve consumação do crime de roubo ou se o fato deve ser reconhecido na forma tentada, ante a breve detenção da posse da res furtiva; (ii) se é cabível a redução da pena-base, majorada em 1/4, em razão das consequências do crime, por suposta ausência de fundamentação concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O entendimento consolidado do STJ (Súmula 582) reconhece a consumação do roubo com a inversão da posse do bem, ainda que momentânea e sem posse mansa e pacífica. 4. No caso concreto, restou comprovado que o réu subtraiu o bem com violência e cessação momentânea da ameaça, caracterizando a consumação do delito. 5 . As lesões corporais sofridas pela vítima, decorrentes da agressão e do arrastamento durante a fuga do réu, extrapolam a elementar do tipo penal e autorizam a valoração negativa do vetor “consequências do crime” na primeira fase da dosimetria. 6. A fração de aumento aplicada (1/4) encontra respaldo na gravidade concreta dos danos suportados pela vítima, não havendo nulidade ou desproporção a corrigir. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve lapso e sem posse mansa e pacífica
. 2. É legítima a majoração da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nas consequências do crime, quando evidenciado dano físico concreto à vítima que ultrapassa a elementar do tipo penal.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08035655920258140401 30884883, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Nessas circunstâncias, restou caracterizada a efetiva inversão da posse do bem subtraído, o que, à luz da orientação consolidada na jurisprudência pátria, é suficiente para a consumação do crime de roubo, sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos ou a prisão em flagrante do agente logo após a prática delitiva.

Assim, configurada a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, mostra-se correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a consumação do delito, inexistindo fundamento jurídico para o acolhimento da tese defensiva de tentativa.

II.C)Quanto a majorante da arma branca.

No que concerne ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma branca, igualmente não merece acolhimento.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal prescinde de perícia técnica para comprovação da potencialidade lesiva do instrumento, sendo suficiente a demonstração de seu efetivo emprego para intimidar a vítima, conforme entendimento pacífico do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. 2. A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente. 3. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 4. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo. 6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2056399 SP 2023/0069456-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CABO DE VASSOURA. ARMA BRANCA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisao do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu recurso especial. O recorrente alega indevida aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, argumentando que um cabo de vassoura não possui potencial lesivo suficiente para ser considerado arma branca. 2. Fato relevante. O recorrente utilizou um cabo de vassoura de alumínio para exercer violência e grave ameaça contra as vítimas, colocando-o contra os pescoços delas para viabilizar o crime de roubo. 3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido confirmaram a aplicação da causa de aumento, considerando o cabo de vassoura como arma branca imprópria com potencial lesivo.II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o uso de um cabo de vassoura pode ser considerado como arma branca para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, independente de perícia sobre a lesividade do artefato.III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim (arma branca imprópria), como no caso de um cabo de vassoura.6. A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas.7. No caso concreto, os depoimentos das vítimas confirmam o uso do cabo de vassoura de forma lesiva, justificando a aplicação da causa de aumento de pena. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial desprovido. (STJ - AREsp: 2589697 DF 2024/0085555-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A Corte de origem reconheceu a i ncidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

No caso dos autos, a apreensão da faca e os depoimentos colhidos em juízo confirmam sua utilização como meio de grave ameaça, sendo desnecessária a produção de laudo pericial para esse fim, notadamente quando se trata de arma branca de uso comum, cuja aptidão lesiva é notória.

II.D) Quanto a dosimetria da pena

A defesa requer a aplicação efetiva da atenuante da confissão, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Transcrevo a Súmula 231 do STJ:

Súmula 231-STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos
arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo
no art. 65 do CP.

A parte final do
art. 66 do CP
autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O Código Penal não estabelece, no entanto, o STJ costuma aplicar a fração de 1/6, pois esse é o menor índice previsto legalmente para causas de aumento ou diminuição de pena. E se não houver qualquer agravante ou atenuante a pena deve ser mantida no patamar fixado na primeira fase.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a
SÚMULA 231 DO STJ
continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Ademais, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na
Súmula 231 do STJ
é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Ademais, não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o
Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral
. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas.
O art. 68 do Código Penal
disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais
do art. 59
; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, estará violando o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos
arts. 61 e 65 do Código Penal
, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

Outro aspecto a ser considerado é que admitir a redução da pena aquém do mínimo legal poderia acarretar insuficiência na tutela penal dos bens jurídicos, enfraquecendo a resposta estatal e comprometendo a efetividade da proteção.

Assim, sob a ótica de uma interpretação sistemática e teleológica, a superação da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
não encontra respaldo jurídico, pois afronta a metodologia estabelecida no Código Penal e contraria os limites constitucionais impostos pela separação dos poderes.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/06/2026